Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado da imputação contida no art. 215-A do CP (importunação sexual), por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade. O órgão acusador sustenta que a palavra da vítima, corroborada por auto de reconhecimento fotográfico e elementos circunstanciais vinculados a outros delitos, seriam suficientes para ensejar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de inocência e condenar o acusado, com base no relato da vítima e no reconhecimento fotográfico, afastando a dúvida gerada pela ausência de outras provas independentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Delitos de natureza sexual são, em sua maioria, praticados sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui relevante valor probante. Todavia, a versão apresentada deve ser firme e coerente, bem como guardar sintonia com outros elementos de prova independentes, a fim de que se possa atribuir a devida credibilidade ao relato e garantir certeza ao juízo condenatório.
4. No caso concreto, a imprecisão da data dos fatos, o desinteresse de comunicação imediata à autoridade policial ou a terceiros e a dúvida quanto à real intenção da vítima ao buscar a atenção de programa televisivo para reportar a suposta importunação sexual, após a exposição midiática do acusado pela prática de outros crimes, fragilizam a higidez do seu depoimento, o qual, por sua vez, somente foi colhido depois de sua condução coercitiva.
5. O reconhecimento fotográfico realizado em contexto posterior à ampla divulgação da imagem do acusado e de seu veículo nos meios de comunicação carece de segurança probatória para sustentar condenação criminal.
6. Não se admite a presunção de autoria fundada em supostos padrões de comportamento do acusado em outros crimes, pois a responsabilização penal exige prova categórica e segura do delito imputado no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
7. Diante da ausência de prova inconteste da autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.